Tribunal: TJSP
Processo: 2052931-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Home Care – Não excluindo o Plano a doença, não podem ser excluídos os procedimentos necessários à internação domiciliar – Aplicação da Súmula n. 90 do TJSP – Não se pode opor a vigente Resolução Normativa RN n. 465/2021 da ANS naquilo em que viola a Lei n. 8.078/90 (Súmula 608 STJ) quanto à devida prestação dos serviços contratados, a não ser que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Home Care – Não excluindo o Plano a doença, não podem ser excluídos os procedimentos necessários à internação domiciliar – Aplicação da Súmula n. 90 do TJSP – Não se pode opor a vigente Resolução Normativa RN n. 465/2021 da ANS naquilo em que viola a Lei n. 8.078/90 (Súmula 608 STJ) quanto à devida prestação dos serviços contratados, a não ser que a Operadora demonstre no curso do processo que existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, consoante entendimento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, do que, ainda, não se desincumbiu – As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer – Prazo e valor adequados - Recurso desprovido.